Tribunal: TJSP
Processo: 1503043-03.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Porte de arma (branca)
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA BRANCA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Com o advento do Estatuto do Desarmamento, a derrogação do artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41 se deu apenas em relação às armas de fogo, persistindo, no entanto, a tipificação da conduta no que tange às armas brancas. Infração penal que decorre de norma penal válida e eficaz,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA BRANCA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Com o advento do Estatuto do Desarmamento, a derrogação do artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41 se deu apenas em relação às armas de fogo, persistindo, no entanto, a tipificação da conduta no que tange às armas brancas. Infração penal que decorre de norma penal válida e eficaz, emanada do poder competente, em atendimento à política criminal vigente. Precedentes. Recurso não provido.